Tribunal: TJDFT
Processo: 0733787-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EXCLUSÃO DA PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ÔNUS DERIVADOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA
1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
2. Extinto a demanda em face de um dos requeridos, a pedido da própria autora, em função da clara ilegitimidade passiva, notadamente após o oferecimento da contestação, cumpre à autora responder pelos honorários advocatícios em favor do patrono da requerida.
3. APELAÇÃO IMPROVIDA.